Tribunal: CARF
Processo: 13726.000424/2008-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-02-01

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13726.000424/2008-04 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.969 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
16 de dezembro de 2020 Recorrente
Recorrente
EULER PEREIRA SOARES Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
INTEMPESTIVIDADE
DA
IMPUGNAÇÃO.
As razões preliminares lançadas pelo recorrente no Recurso Voluntário não
combatem a intempestividade da impugnação, sendo assim o Recurso
Voluntário não é conhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil e Thiago Duca Amoni.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 349/42 contra decisão de primeira instância
(e-fls. 30/34), que não conheceu da impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 11 a 15) decorrente de
procedimento de revisão interna da Declaração de Ajuste Anual do contribuinte,
relativa ao ano calendário 2006, na qual, conforme Descrição dos Fatos e
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13726.000424/2008-04
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.969 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13726.000424/2008-04

Enquadramento Legal, à fl. 13, a fiscalização constatou, pelo confronto do valor
dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica declarados com o
valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em Declaração ido
Imposto de Renda Retido na Fonte - Dirf, para o titular e/ou dependentes, a
omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$13.241,41,
recebidos
pelo
dependente
CPF
106.872.297-58,
da
fonte
pagadora
COMPANHIA OPERADORA DE RODOVIAS, CNPJ 01.189.830/0001-71, do que
resultou a alteração de imposto a restituir declarado de R$364,49, para saldo de
imposto a pagar apurado de R$2.894,41 (fi. 14), mais os acréscimos legais.
Cientificado da Notificação de Lançamento pelo Edital Malha
Fiscal IRPF n° 00006, de 08 de abril de 2008 (fls. 22/23), o sujeito passivo
apresentou, em 08/07/2008, a impugnação de fls. 01/02, alegando em síntese:
- a nulidade do lançamento, por ter sido emitido por processo
eletrônico sem estar assinado, e por não ter sido concedido prazo suficiente para
defesa, sendo a notificação entregue no dia 12 de junho de 2008 e solicitando
retomo no dia 16 de junho;
- ter declarado seu filho como dependente, que o é de fato, mas não
os rendimentos por ele recebidos, por ignorância na matéria, pois pensava que
como seu filho não necessitaria fazer a declaração de rendimentos por não
alcançar o valor estipulado pela Receita Federal, não precisaria declarar tais
rendimentos;
- não pretender fugir de sua responsabilidade perante o Estado,
mas pretender ver o problema resolvido de forma menos danosa do que a
pretendida pela Receita Federal, e invoca o art. 172 do CTN, que autoriza a
possibilidade de remissão do crédito tributário em algumas situações
particulares.
Por fim, solicita que, em não sendo caso de remissão do valor
lançado, seja aceita a retificação da declaração por ele mal formulada, evitando
a sobrecarga excessiva de seus rendimentos, que servem para sua mantença e de
sua família, com a exclusão de seu filho, Marcos Vinicius Alves Soares.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
CIÊNCIA POR EDITAL. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
É válida a intimação por edital, quando resultar improfícuo um dos
meios de intimações previstos no caput do art. 23 do Decreto 70.235/72
e alterações. Assim, expirado o prazo de trinta dias da ciência do
lançamento, deve ser considerada intempestiva a impugnação interposta.

A 6a Turma da DRJ/RJ2 não conheceu da impugnação, assim se manifestando:
(...)
Por todo o exposto, considera-se que o sujeito passivo foi
devidamente notificado do lançamento em 30/04/2007. Conseqüentemente, a
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.969 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13726.000424/2008-04

impugnação apresentada em O8/07/2008 é intempestiva, uma vez que o prazo de
trinta dias se expirou em 02/06/2008.
Portanto, voto no sentido de NÃO CONHECER DA
IMPUGNAÇÃO apresentada por intempestiva, restando prejudicado, em
conseqüência, o exame do mérito.

Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário, alegando:
- nulidade da notificação de lançamento;
- declarou seu filho como dependente e por ignorância da matéria, deixou de
declarar os rendimentos por ele recebidos;
- o art. 172 do CTN prevê a possibilidade de remissão do crédito, caso isso não
seja possível, que seja aceita a retificação da declaração.
Ao final, requer o cancelamento do débito fiscal reclamado.
É o relatório. Passo ao voto.
Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 21/12/2010 (e-fl. 38); Recurso Voluntário
protocolado em 14/01/2011 (e-fl. 39), assinado pelo próprio contribuinte.
Irresignado com a r. decisão revisanda, o contribuinte maneja recurso próprio.
A Delegacia da Receita Federal é o órgão que deve efetuar os lançamentos dos
tributos, devendo encaminhar a impugnação mesmo que intempestiva para a Delegacia de
Julgamento.
Apreciada a impugnação a Delegacia de Julgamento irá proferir uma decisão,
dando a oportunidade ao contribuinte de recorrer desta decisão.
Em razões preliminares o recorrente deverá combater o não conhecimento da
impugnação, caso obtenha sucesso, será julgado o mérito, caso não tenha sucesso o julgador não
pode adentrar no mérito.
As razões preliminares lançadas pelo recorrente, não combatem a
intempestividade, sendo assim o Recurso Voluntário não é conhecido.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, não conheço do Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.969 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13726.000424/2008-04

Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital